Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO. DIREITO À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERESSE PÚBLICO. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo com pedido de obrigação de não fazer, validando intimação demolitória expedida pelo DF Legal referente a imóvel localizado na BR 251, Km 35, Rua 65, Chácara Ipê, Colônia Agrícola Aguilhada, São Sebastião/DF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se o ato administrativo que determinou a demolição da construção erigida pela apelante em área pública, sem licenciamento e em zona de proteção ambiental, deve ser anulado em razão da alegada violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, ou se prevalece o exercício regular do poder de polícia urbanístico do Distrito Federal na tutela do interesse público, da ordem urbanística e da preservação ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida enfrentou de forma expressa e detalhada a questão central da demanda, ponderando adequadamente os interesses constitucionais contrapostos, inexistindo omissão quanto ao enfrentamento de alegadas ofensas a direitos fundamentais.
4. Restou demonstrado nos autos que a construção foi erigida sem licenciamento prévio, em área pública pertencente à Terracap, dentro da Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, sendo, inclusive, posterior ao marco temporal estabelecido pela Lei Distrital 5.803/2017 para regularização fundiária.
5. O poder de polícia urbanístico é poder-dever de natureza vinculada, não podendo o administrador público se eximir de seu exercício sob pena de responsabilização por omissão, estando a intimação demolitória fundamentada em dispositivos legais expressos, com observância do contraditório e da ampla defesa.
6. O direito à moradia, embora constitua direito social fundamental e dimensão essencial da dignidade da pessoa humana, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com outros valores constitucionais, especialmente quando seu exercício implica violação de normas de ordem pública ou lesão a direitos difusos e coletivos.
7. Permitir a consolidação de ocupações ilegais em áreas de públicas, sob o argumento de tutela do direito à moradia, representaria incentivo à prática de ilícitos urbanísticos, comprometendo o planejamento territorial, a infraestrutura urbana e o meio ambiente, não sendo a situação de vulnerabilidade social autorização para manutenção de ocupação irregular em área pública ambientalmente protegida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O poder de polícia urbanístico exercido pela Administração Pública é um poder-dever de natureza vinculada, não podendo o administrador público se eximir de seu exercício sob pena de responsabilização por omissão. 2. O direito à moradia, embora constitua direito social fundamental e dimensão essencial da dignidade da pessoa humana, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com outros valores e princípios constitucionais, especialmente quando seu exercício implica violação de normas de ordem pública ou lesão a direitos difusos e coletivos. 3. A situação de vulnerabilidade social, embora merecedora de atenção e políticas públicas adequadas por parte do Estado, não autoriza a manutenção de ocupação irregular em área pública ambientalmente protegida.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 22; Lei Distrital no 5.803/2017; CPC, art. 85, §11.